Tribunal: TJDFT
Processo: 0734436-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0734436-71.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: FATOR BRASÍLIA FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADA: ABC FLORESTAL E AGROPECUÁRIA LTDA DESPACHO FATOR BRASÍLIA FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a tese recursal não demanda revolvimento de cláusulas contratuais, nem de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018